Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703100-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS DE MAGALHÃES SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica qualquer situação que indique a ocorrência de ato ilegal, arbitrário ou abusivo praticado pelos agentes estatais capaz de configurar violação à honra e à dignidade do Apelante, posto que seu encarceramento cautelar se deu de forma motivada e em plena observância aos requisitos legais. 2. O encarceramento do Apelante representa nada mais que um ato inerente ao exercício da atividade de persecução penal atinente aos agentes estatais, sobretudo porque restou demonstrado que tal atuação pautou-se na observância da lei, de maneira que não há erro apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado, preconizada no art. 37, §6o da Constituição Federal. 3. Recurso não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo o reconhecimento da responsabilidade do recorrido diante de negligência estatal. Assevera que restaram caracterizados os danos morais suportados, os quais devem ser indenizados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “ Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF” (RE 1390440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010